Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. INFORMAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PROMOVIDA POR OUTRO CREDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL BANCÁRIA: BLOQUEIO DA FUNÇÃO DO CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONDICIONADO À “BAIXA” DA RESTRIÇÃO. ULTERIOR LEVANTAMENTO DESSA RESTRIÇÃO (DÍVIDA DE SETEMBRO DE 2022). MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSITIVO O RESTABELECIMENTO DESSE SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que foi surpreendida com o bloqueio do cartão de crédito pela instituição financeira; b) em contato com a requerida foi informada que o cartão de crédito havia sido bloqueado devido a existência de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, por pessoa jurídica diversa; c) após, procedeu a regularização da “negativação” (dívida de setembro de 2022); d) mesmo despois da retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, a requerida indeferiu o pedido de desbloqueio do cartão à consumidora; e) por isso, ajuizou a presente ação à condenação da requerida ao desbloqueio do cartão de crédito e à compensação por danos morais; f) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (restabelecimento da função crédito do cartão da requerente, da bandeira “Ourocard Visa Gold”); g) sustenta, em síntese, que a função crédito do cartão pode ser bloqueada devido à existência de anotação do nome da requerente em cadastros de proteção ao crédito, conforme previsão contratual, ainda que se trate de negativação levada a efeito por terceiros; h) sendo assim, argumenta que agiu em exercício regular de direito, de modo que não haveria que se falar em falha na prestação do serviço; i) e a manutenção do bloqueio do cartão da requerente, da bandeira “Ourocard Visa Gold”, se fez necessária em razão da inadimplência das faturas do cartão nos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, ainda que conste previsão contratual que possibilita o bloqueio do plástico em caso de “negativação”, revela-se defeituosa a prestação de serviços consistente na manutenção do bloqueio do cartão de crédito da recorrida, porquanto no momento do ajuizamento da ação não mais constava o registro negativo no nome da requerente, nem a inadimplência em faturas do cartão de crédito (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III).
IV. Competiria à instituição financeira/recorrente demonstrar a anotação do nome requerente em cadastros de proteção ao crédito e a inadimplência a fundamentar a manutenção do bloqueio operacionalizado, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (Código de Processo Civil, artigo 373, II).
V. Mostra-se indevida a restrição ao crédito da requerente, uma vez que, como bem fundamentado pelo douto juízo sentenciante “quando do ajuizamento da ação a autora já não estava com o nome negativado (ID 143849117) e nem estava inadimplente com as faturas do cartão de crédito, sendo irrelevante para os fins deste processo o inadimplemento posterior. Ora, se a restrição ao nome da autora já não mais existia, caberia ao réu promover a liberação da função crédito, nos termos da parte final da mesma cláusula 15.1:15.1 Na hipótese de existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de outros credores, verificada durante a vigência do contrato, a FUNÇÃO CRÉDITO de CARTÃO poderá ser bloqueada, impedindo o uso do mesmo para TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE CONTAS e saques/retiradas naquela função. A liberação da FUNÇÃO CRÉDITO ficará condicionada à baixa da restrição.”
VI. E não esclarecidas as circunstâncias da inadimplência em relação às extemporâneas faturas de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, de um cartão ainda bloqueado (na função crédito); e ainda que persistente, constituiria fato superveniente e desvinculado à matéria controvertida da presente demanda.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos, em relação à dívida de setembro de 2022 (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).